Tribunal: TJMT
Processo: 0009021-58.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009021-58.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUSTAVO DE ARAUJO SILVA - CPF: 057.471.841-99 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), RANIERE RAMOS PEREIRA - CPF: 559.408.031-72 (VÍTIMA), CLENIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 716.983.961-04 (VÍTIMA), DROGA CERTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, JUS AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR A PENA DE MULTA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA - DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - DEPRECIAÇÃO CORRETA - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -

PENA DE MULTA DERIVA DE IMPOSIÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694/AL).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 32)

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP).

A condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009021-58.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUSTAVO DE ARAUJO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GUSTAVO DE ARAUJO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 696668), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP - (ID 31114454).

O apelante sustenta que: 1)
“as circunstâncias judiciais são favoráveis ou inerentes ao tipo penal”
;

2) se reduzida a pena, faria jus ao regime inicial diverso do fechado; 3) não possui condições financeiras de pagar a multa.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime semiaberto e afastada a sanção pecuniária (ID

31114462).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31114464).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO CÁLCULO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - CÁLCULO REALIZADO DE MANEIRA ESCORREITA E COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REGIME FECHADO ATENDENDO AO MONTANTE DA PENA IMPOSTA (8 ANOS E 4 MESES) E A CONDIÇÃO DE REINCIDENTEDO APELANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA EM GRAU DE RECURSO INVIÁVEL DADA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 36152994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11 de Agosto de 2019, por volta das 17h00min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado "Droga Certa", sediado na Rua Dom Pedro II, no 2.295, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendidas), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, de propriedade do referido estabelecimento comercial. [...]

Ante o exposto, [...] o
Ministério Público, pelo seu Promotor signatário, oferece DENÚNCIA contra GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II, § 2o-A, I, c/c art. 61, I (reincidência) e II, ‘c’ (dissimulação), ambos do Código Penal [
...].
”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 31113481)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR o réu Gustavo de Araújo Silva, [...] como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II, § 2o-A, I, do Código Penal. [...]

Culpabilidade - Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes - Possui, porém, serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social - Não restou demonstrada. Personalidade do Agente - Não há elementos para se aquilatar. Motivos - Não restaram demonstrados. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...] Consequências - A meu ver são inerentes ao tipo penal. Comportamento da Vítima - Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, portanto, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como, as agravantes descritas no art. 61, I (reincidência) e II, ‘c’ (mediante dissimulação), do Código Penal, [...] entendo que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência devem se compensar, restando ainda a agravante da dissimulação, portanto, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures exposto, majoro a pena em 06 (seis) meses, ficando ela em 05 (cinco) anos de reclusão.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, em razão do quantum de pena aplicada e do reconhecimento da reincidência.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gustavo de Araújo Silva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça e do reconhecimento da reincidência [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 31114454)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime
,
fundada no concurso de agentes.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694 / AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 32,
in verbis
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, a depreciação das circunstâncias do crime mostra-se correta.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

Enfim, a condenação a pena de multa deriva de imposição legal (CP, art. 157) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, NU 0012701-22.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara criminal - 16.7.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020